Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVO EXAME DA PROVA. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Câmara Criminal admite o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP, o que determina a rejeição da preliminar de inadmissibilidade.
II - A revisão criminal é ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários. É adstrita, portanto, às hipóteses taxativamente enumeradas na lei.
III - As provas dos autos foram exaustivamente analisadas, concluindo-se pela suficiência para comprovar a materialidade e autoria delitivas dos crimes de tráfico de drogas e receptação imputados ao requerente.
IV - Não demonstrado que a sentença é contrária à evidência dos autos, que teriam se baseado em depoimentos ou acervo falso, não apresentada prova nova da tese de inocência ou que determinasse a modificação da pena, inviável a procedência da revisão criminal.
V - Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. Revisão criminal julgada improcedente.